Tribunal: TJMT
Processo: 1028048-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028048-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CELIO BUENO BRANDAO - CPF: 362.320.331-91 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO - CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIÃO CÉLIO BUENO BRANDÃO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1028048-16.2018.8.11.0041 Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar -

julgou improcedente

referida, e condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que está sendo cobrado a anos por cartão de crédito consignado que jamais teve a intenção de contratar e ou utilizou, com juros abusivos, descontado diretamente de sua folha de pagamento.

Alega que em novembro de 2011 prepostos do Banco Apelado se dirigiram ao seu local de trabalho e ofertaram empréstimo consignado a ser pago em 36 parcelas, com juros próprios desta modalidade, à época 2,59% ao mês, que em situação financeira comprometida e atraído pelas vantagens

prometidas, acabou assinado documento em branco; no entanto, com o passar dos anos descobriu que foi ludibriado, venderem outro, cartão de crédito, com juros bem mais elevados e sem prazo de término.

Defende que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito/débito do banco apelado e /ou utilizou; ainda, que não nos autos qualquer prova da existência do referido plástico, bem como de sua utilização.

Aduz que foi realizado um único TED – Transferência Eletrônica Direta, no valor de R$ 934,20 e não saque em cartão, nem mesmo qualquer compra em lojas ou supermercados.

Ainda, que o papel “contrato” juntado pelo banco apelado é nulo, não tem qualquer validade, foi preenchido após a assinatura do apelante, (vício de consentimento) a mão e a lápis, não dando a oportunidade do apelante tomar conhecimento dos seus termos; bem como, que o negócio realizado em nada se assemelha com saque em cartão de crédito, onde normalmente o cliente tem a posse do plástico, se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, o que não é o caso dos autos.

Defende o defeito do negócio jurídico- vício de consentimento consubstanciado em erro substancial – dolo determinante e na lesão consumerista,

Sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado, como foi ofertado no momento da contratação e não cartão de crédito consignado com descontos eterno (ERRO SUBSTANCIAL). Alega que se fosse esclarecido sobre a essência do negócio -substância - (cartão de crédito consignado) o ato não teria se realizado, pois o apelante é servidor público municipal e possuía ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado.

Consigna não ser razoável, emprestar do banco um valor baixo de R$ 934,20 em novembro de 2011 e pagar desde então 102 parcelas de R$ 57,18, dando ao banco apelado apenas em juros o valor exorbitante de R$ 5.832,86, e ainda dever valor original emprestado. É cristalino o prejuízo resultante entre a desproporção do valor emprestado e os valores até aqui pagos.

Destaca que não está eximindo-se de sua responsabilidade. O que pretende é, pagar o que realmente foi pactuado no momento da contratação; empréstimo consignado a ser pago em 36 parcelas, com juros de 2,59 % ao mês.

Que está provado nos autos a vantagem manifestamente excessiva em benefício do banco apelado, práticas vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, que o Banco agiu de MÁ-FÉ, auferindo vantagem excessiva, os juros são abusivos, o contrato não tem termo. Devendo desta forma o contrato ser declarado nulo, em consonância com o artigo 51, IV e § 1o ,III do CDC.

Aduz que o contrato ofende o dever de informação e transparência.

Consigna que nunca utilizou o cartão de crédito, que nunca recebeu em seu endereço qualquer fatura do referido cartão, ainda, que as fatura juntadas não tem validade, posto que produzidas de foram unilateral.

Ainda que fossem verdadeiras

não teria como saber qual cartão realmente seria o do apelante, pois em cada fatura consta um número de cartão, e ainda, que causa estranheza é o fato de que, nestas faturas juntadas pelo banco apelado não há qualquer compras, como por ex. compras em lojas supermercados.

Pretende a conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

Ainda, que da quantia da cobrança indevida a repetição de indébito na forma do art. 42 parágrafo único do CDC.

Com relação ao dano moral, que deve ser aplicado ao caso, posto que o banco apelado agiu de má -fé, ludibriando o consumidor da forma mais ardilosa possível. Ofereceu um produto de forma “camuflada” quando na verdade vendeu outro.

No que tange a inversão do ônus da prova, que juízo “a quo” deixou de inverter o ônus da prova em favor do consumidor/apelante. Neste ponto, com toda vênia, também merece reparo, posto que a inversão do ônus da prova deve ser concedida em favor do consumidor; ainda, que o juízo de primeiro grau não levou em consideração a hipossuficiência técnica da consumidora apelante.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, que seja totalmente provido, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante.

Contrarrazões (id.49810499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIÃO CÉLIO BUENO BRANDÃO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1028048-16.2018.8.11.0041 Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar -

julgou improcedente

referida, e condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que

em novembro de 2011 prepostos do Banco Apelado se dirigiram ao seu local de trabalho e ofertaram empréstimo consignado a ser pago em 36 parcelas, com juros próprios desta modalidade, à época 2,59% ao mês, que em situação financeira comprometida e atraído pelas vantagens

prometidas, acabou assinado documento em branco; no entanto, com o passar dos anos descobriu que foi ludibriado, venderem outro, cartão de crédito, com juros bem mais elevados e sem prazo de término.

Defende que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito/débito do banco apelado e /ou utilizou; ainda, que não nos autos qualquer prova da existência do referido plástico, bem como de sua utilização.

Assevera que acreditava estar contratando empréstimo consignado, como foi ofertado no momento da contratação e não cartão de crédito consignado com descontos eterno.

Destaca que, o que realmente ocorreu no caso in concreto, foi uma transferência bancária no valor de R$ 934,20 onde foi realizado por meio de TED (transferência eletrônica direta) no BANCO DO BRASIL.

Inicialmente
mister destacar que a relação contratual celebrada entre as partes, submete-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No mesmo sentido, as Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que razão assiste ao Apelante.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento do Apelante.

O banco colacionou fatura referente a cartão de crédito em nome da autora, das quais se extrai que o cartão sequer foi utilizado para compras, porquanto consta apenas indicação de saque (Id. 49810479-pág.1/17

- 49810480 – pág.1/128).

Verifica-se, ainda, que o repasse dos valores relativos ao empréstimo contratado fora realizado por meio de transferências eletrônicas (TED) para a conta da autora (Id. 49810465), de modo que não restou demonstrada a utilização do plástico pela autora.

Do exame, não se contatou igualmente prova quanto ao envio e termo de desbloqueio de cartão; o que corrobora coma as alegações de que o Apelante não buscou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um simples empréstimo consignado, conforme alegado na inicial, máxime porque se extrai das faturas que não houve a utilização do cartão para compras de qualquer natureza.

Ora caberia ao Banco Apelado a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pelo Apelante, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, enquanto o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Desta feita, imperiosa a conclusão de que o Apelante assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo pessoal consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos

forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Diante do exposto, não há como não se chegar à conclusão, de que o Apelante iludido pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo normal
.

Diante do exposto, resta claro que o Apelante de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser o Apelante Servidor Público.

No contrato apresentado pelo Banco Apelado, a taxa contratual é de 4,90% a.m e 78,97% a.a, (id.no 49810482).

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora/Apelante de conversão da modalidade do contrato de cartão crédito para modalidade de contrato de empréstimo consignado em folha, com taxa de juros de 2,38%,
v
álida na época, conforme se extrai do site
:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20111110%2Ftx012020.asp

-
referente a crédito pessoal consignado público, modalidade pessoa física.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão

de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes.

(N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO
CARTÃO
DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE –
VÍCIO
DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do
cartão
de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, reconheço o vício na contratação, devendo ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação de origem. É de se notar que, no caso, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, o fato de levar o consumidor a erro, assinando um contrato, pelo qual se paga um valor mínimo por anos,

e ainda continuar devendo o valor principal, não passa de mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

A despeito da dificuldade existente para a fixação do valor compensatório, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Nessa linha, o STJ firmou o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível no 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, entendemos que a importância R$ 5.000,00 atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença de origem, determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com taxa de juros de 2,38% a.m.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, corrigido com juros de mora de 1% a mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020